Tribunal: TJBA
Processo: 8009961-03.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009961-03.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JAELSON DA SILVA BONFIM e outros Advogado(s): JAELSON DA SILVA BONFIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANSANÇÃO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA. SUPERVENIENTE RELAXAMENTO DA PRISÃO PELA AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. PERDA DE OBJETO. WRIT PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009961-03.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JAELSON DA SILVA BONFIM e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANSANÇÃO-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, em julgar o writ prejudicado, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator